Tribunal: TJPA
Processo: 0004185-50.2011.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10122 - Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Data de julgamento: 2022-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004185-50.2011.8.14.0028

APELANTE: ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MAFRINORTE - MATADOURO FRIGORIFICO DO NORTE LTDA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº: 0004185-50.2011.8.14.0028

Recurso de Apelação Cível

Apelante: Estado do Pará

Apelado: Matadouro Frigorifico do Norte LTDA

Relator: Desembargador Mairton Marques Carneiro

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. LAUDO DO PERITO NOMEADO PELO JUÍZO (ART. 14 DECRETO LEI Nº. 3.365/41). OBSERVÂNCIA AS NORMAS TÉCNICAS. ALEGAÇÃO DE VÍCIO ACERCA DA CONCLUSÃO OBTIDA PELO PROFISSIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. INSURGÊNCIA QUANTO AO TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. PROCEDÊNCIA DO RECURSO NESTE PONTO. JUROS MORATÓRIOS DEVEM SER FIXADOS NO PERCENTUAL DE 6% AO ANO,
A PARTIR DO MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO SEGUINTE ÀQUELE EM QUE O PAGAMENTO DEVERIA SER FEITO, CONFORME DISPOSTO NO ART. 15-B DO DECRETO LEI Nº 3.365/41
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de apelação e dar-lhe parcial provimento, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Sessão Presidida pelo Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida pela MM. Juíza de Direito titular da 3ª Vara Cível da Comarca de Marabá que, nos autos da AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA ajuizada pelo ESTADO DO PARÁ contra MAFRINORTE – Matadoura Frigorifico do Norte LTDA, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, declarando o imóvel objeto da lide desapropriado para fins de utilidade pública e interesse social, devendo o expropriado ser devidamente indenizado no valor de R$ 238.549,53 (Duzentos e trinta e oito mil, quinhentos e quarenta e nove reais e cinquenta e três centavos).

Irresignado, o Estado do Pará interpôs recurso de Apelação (id nº 5915607), pleiteando, em síntese, a redução do valor da indenização a ser paga para o expropriado e da verba de honorários advocatícios, bem como, aduz que a incidência dos juros de mora deve ser de 6% (seis por cento) ao ano, a partir do mês de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, conforme disposto no art. 15-B do Decreto Lei nº 3.365/41.

O apelado apresentou contrarrazões (Id nº 5915610/5915611), pugnando pelo DESPROVIMENTO do recurso de apelação.

A Procuradoria de Justiça deixou de se manifestar uma vez que a matéria em debate não estar elencada no art. 5º da Recomendação nº 34/2016 do CNMP
.
(Id. 7539770).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

A questão consiste em verificar se deve ser mantida a sentença que julgou parcialmente procedente o feito, determinando a desapropriação do imóvel objeto da ação e fixando o valor da indenização em R$ 238.549,53 (Duzentos e trinta e oito mil, quinhentos e quarenta e nove reais e cinquenta e três centavos).

Pois bem, no caso em questão, não restam dúvidas que o valor definido na sentença deve ser mantido. Senão vejamos.

A desapropriação é um procedimento, através do qual o Poder Público transfere para si a propriedade de um terceiro, o expropriado, por razões de utilidade pública ou de interesse social, normalmente mediante pagamento de indenização.

A desapropriação por utilidade pública encontra amparo na Carta Magna, especificamente, no art. 5º, inciso XXIV, onde dispõe que
“a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição”.

Como cediço, a indenização devida nos casos de desapropriação deve ser feita de forma justa, conforme determina o art. 5º, XXIV, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, de modo a compensar adequadamente a perda patrimonial infligida à parte expropriada.

A melhor interpretação da lei e da jurisprudência, acerca da matéria é no sentido de que, uma vez declarada a desapropriação por utilidade pública, cumpre ao ente expropriante proceder a avaliação do bem, seguido do depósito da quantia a ser ofertada como indenização, que, caso aceita pelo expropriado, resultará na formalização do acordo.

A partir daí, resta efetivada a desapropriação administrativa, com a consequente imissão na posse do imóvel.

Caso haja urgência na imissão da posse ou
não anuência do preço pelo expropriado, será mister a propositura de ação judicial, visando à imissão provisória na posse ou a aferição judicial do valor da indenização
, tudo mediante depósito prévio do
quantum
indenizatório apurado pelo expropriante.

No caso em questão, verifica-se que não houve anuência do preço pelo expropriado, uma vez que o expropriante ofereceu pelo imóvel a quantia de R$ 3.700,00 (Três mil e setecentos reais), segundo avaliação técnica feita pela SEOP – Secretaria de Estado de Obras Públicas.

Trata-se de um imóvel urbano situado na rua das cacimbas – acesso pela Rodovia Transamazônica, Bairro Amapá, cidade nova, com área total de
2.458,20m2,
perímetro 619,54m, inscrito no RGI – Cartório Silvino Santis – matrícula n. 14853.

O Juízo a quo nomeou Expert, o qual apresentou laudo pericial constante no ID 5915577.

Conforme Laudo Pericial, o
expert
utilizou o Método Evolutivo, que consiste na obtenção do valor total do imóvel da conjugação de métodos. Encontrou para o metro quadrado o valor de R$ 97,04/ m2, perfazendo uma indenização
no montante de R$ 238.549,53
(Duzentos e trinta e oito mil, quinhentos e quarenta e nove reais e cinquenta e três centavos).

Desse modo, não vislumbro qualquer indício de incorreção do
laudo
judicial, o qual demonstra detalhadamente a forma de elaboração dos cálculos e os critérios adotados.

Em casos do mesmo jaez, é possível encontrar excertos jurisprudenciais:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL
- AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO - INDENIZAÇÃO - PERÍCIA JUDICIAL - VALOR JUSTO - PREVALÊNCIA DO LAUDO PERICIAL
. - A avaliação feita pelo perito de confiança do Juízo, de acordo com as normas técnicas, observando as peculiaridades do terreno, deve prevalecer sobre a indenização ofertada, sobretudo se a empresa expropriante deixou de apresentar elementos hábeis a desconstituir a conclusão do laudo.(TJ-MG - AC: 10407130045427001 MG, Relator: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 26/11/0018, Data de Publicação: 30/11/2018)

Desta feita, entendo que as razões de inconformismo trazidas pelo Ente recorrente não são suficientes para ilidir a validade e a confiabilidade da perícia epigrafada, devendo prevalecer a perícia judicial, em relação a outras espécies probatórias, eis que melhor representa o valor de mercado do bem, considerando as características da tecnicidade, da imparcialidade e da equidistância perante às partes.

DOS JUROS MORATÓRIOS

O apelante requer a incidência de juros moratórios
a partir do ano seguinte a que deveria ser pago o precatório.

Procede a insurgência.

Quanto aos juros moratórios, é possível observar que o juízo
a quo
fixou em 6% ao ano,
a partir do trânsito em julgado.

Entretanto, dispõe o art. 15-B do Decreto Lei nº 3.365/1941 que “
Nas ações a que se refere o art. 15-A, os juros moratórios destinam-se a recompor a perda decorrente do atraso no efetivo pagamento da indenização fixada na decisão final de mérito, e somente serão devidos à razão de até seis por cento ao ano,
a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito,
nos termos do art. 100 da Constituição”

Portanto, em desapropriação, direta ou indireta, os juros moratórios devem incidir
a partir de 1º de janeiro do exercício financeiro seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito
, conforme previsão constitucional para o regime de precatórios.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Os honorários advocatícios devem ser mantidos, uma vez que atendidos os critérios previstos no artigo 27, § 1º, do Decreto lei n. 3.365/41, alterado pela MP 2.183-56, de 24/08/01, que estabelece:

“§ 1º A sentença que fixar o valor da indenização quando este for superior ao preço oferecido condenará o desapropriante a pagar honorários do advogado, que serão fixados entre
meio e cinco por cento do valor
da diferença, observado o disposto no § 4º do art. 20 do Código de Processo Civil, não podendo os honorários ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e cinquenta e um mil reais). (Redação dada Medida Provisória nº 2.183-56, de 2001) (Vide ADIN nº 2.332-2).”

Conforme prevê o supramencionado dispositivo legal, os honorários advocatícios serão fixados entre
meio e cinco por cento do valor da diferença.

Assim, o valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve mesmo ser mantido tal como fixado na R. Sentença, na medida em que o percentual arbitrado (5%) não se mostra excessivo.

Posto isso, conheço o recurso de
APELAÇÃO e LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, somente para modificar a sentença atacada em relação aos
juros
moratórios sejam retificados para o percentual de 6% ao ano, a partir do mês de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, conforme disposto no art. 15-B do Decreto Lei nº 3.365/41, nos termos da fundamentação lançada.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 30/05/2022